Tribunal: TJDFT
Processo: 0723447-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0723447-40.2019.8.07.0001 APELANTE: POLIBIO ADOLFO BRAGA APELADO: WILLIAM DIB DESPACHO O apelante POLIBIO ADOLFO BRAGA interpôs a presente apelação sem o respectivo preparo, requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 19192875 - Pág. 2). Ao indeferir a gratuidade de justiça, o MM. Juiz assim manifestou-se (ID 19192873 – Pág. 2): “Ademais, embora conste de sua declaração de ajuste anual de imposto de renda pessoa física renda proveniente somente do INSS, declara que sua ocupação profissional é de jornalista e repórter, bem como é o responsável pelo endereço eletrônico, que leva seu nome, onde foi publicada a notícia em discussão no presente processo e que conta com diversos links patrocinados, bem como ostenta endereço residencial em imóvel de alto padrão, em contraposição aos requisitos das benesses pleiteadas. Desta feita, indefiro a pleito de gratuidade de justiça ao réu.” (Destaquei) Como se sabe, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Na espécie, verifica-se que o recurso foi instruído apenas com a declaração de imposto de renda do recorrente. Portanto, nos termos do artigo 99, § § 2o e 7o c/c artigo 1.007, caput, ambos do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos a declaração de hipossuficiência, bem como documentos aptos a demonstrar o preenchimento dos pressupostos essenciais à concessão do benefício pleiteado ou recolher o preparo recursal, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator